Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. OCORRÊNCIA. CRÉDITO PERSEGUIDO EM CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, “a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.
2. Verificado, no caso concreto, que parte credora não formulou pedido de desistência no cumprimento coletivo de sentença, deflagrado anteriormente e no bojo do qual há ordem de expedição de requisitório em seu favor, resta evidenciada a duplicidade de ações, razão pela qual deve o cumprimento individual de sentença coletiva ser extinto.
3. Apelação não provida. Unânime.